Tribunal: TJDFT
Processo: 0739011-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FORO. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. AFASTAMENTO DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. POSSIBILIDADE. SETOR DE MULTIPLAS ATIVIDADES SUL – SMAS. TRECHO 1. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, e que são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, materializando, assim, o denominado princípio da perpetuatio jurisdictionis, que impõe a estabilização da competência.
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis é excepcionado pela regra prevista no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, por ser esta última norma de caráter específico, a oferecer maior efetividade ao princípio constitucional de melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal).
3. A Súmula 383 do STJ dispõe que: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”
4. O Decreto n. 29.088/2008 aprovou o projeto urbanístico de remanejamento de lote C no Trecho 01 do Setor de Múltiplas Atividades Sul – SMAS (antigo Setor de Clubes e Estádios Esportivo Sul/SCEE/Sul), na região administrativa do Guará - RA X, em virtude de interferência com a rede metroviária, e integra a respectiva Circunscrição Judiciária.
5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitante.